Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715491-73.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON LOBAO NETO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO LOBAO, VANESSA FASSHEBER LOBAO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. L. N. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante (processo n. 0722503-38.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que a parte ora agravada proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 10454392), o agravante narra que foi aprovado no curso de Engenharia Civil no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar sua inscrição no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96 e na Resolução n. 01/2012 – CEDF, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que, em razão de seu rendimento escolar, obteve desconto de 20% (vinte por cento) no valor da mensalidade e que dispõe de poucos dias para apresentar a documentação exigida pela Universidade. Sustenta que o semestre letivo se iniciou em 31/7/19 e que o indeferimento da tutela pleiteada acarretar-lhe-á a perda de sua vaga. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula no exame supletivo do ensino médio, com aplicação da prova final em 12 (doze) horas a contar da intimação, e, caso aprovado, lhe seja entregue o certificado de conclusão do ensino médio em 12 (doze) horas após a conclusão das provas. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma da r. decisão. Preparo devidamente recolhido (ID 10454321). Consoante decisão de ID 10468179, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize o agravante a se matricular no exame supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso a recorrente logre êxito nos exames. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 11304336. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar concedida (ID 11364735). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0722503-38.2019.8.07.0001) no dia 6/7/2020 (ID 67003612 – autos de origem), ad litteris: Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por E. L. N., em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO (FUBRAE), na qual requer que a requerida seja obrigada a promover o avanço de estudos e, em caso de aprovação, que emita o certificado de conclusão. A decisão de ID 41846289 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, tendo sido deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada/requerida autorize o autor a se matricular no exame supletivo e emita o respectivo certifica do de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação (ID 42082682). Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, tendo sido decretada a sua revelia (ID 44692306). Ato contínuo, houve determinação de suspensão do feito. No entanto, após um ano sem julgamento, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Embora devidamente citada, a requerida deixou de apresentar contestação. Assim, em face da sua revelia, julgo antecipadamente a lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do CPC. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 24, inciso V, alínea “c”, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A declaração de ID. 41570858 indica que o requerente está matriculada no 1o ano do ensino médio. O documento de ID. 41571440, por seu turno, informa que ele foi aprovado em processo seletivo para o ingresso no curso de Engenharia Civil no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. Ademais, o requerente logrou êxito nos exames de avanço de estudo, reforçando a demonstração da capacidade intelectual e o domínio dos conteúdos necessários para essa certificação de conclusão do ensino médio e o consequente ingresso no ensino superior, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial. A recusa da requerida em promover o avanço de estudo pretendido pela autora estava fundada em orientação dos órgãos competentes que regulamentam a sua atividade. Logo, não há como se considerar que ela opôs resistência injustificada ao pleito da autora e, tampouco, criou qualquer embaraço ao cumprimento da liminar deferida ou ao curso do presente feito. Nesse sentido, reconheço que a requerida não deu causa à propositura desta demanda, porquanto agiu em conformidade com as orientações da Secretaria de Educação, razão pela qual não há espaço para a sua condenação nos consectários da sucumbência. Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para determinar que a parte ré proceda à avaliação para avanço escolar, com a realização dos pertinentes exames e a emissão, em caso de aprovação, do respectivo certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima. Custas processuais pelo autor em razão do princípio da causalidade. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que confirmou a antecipação da tutela recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que fica prejudicado em razão da superveniente sentença que julgou procedente o pedido do agravante. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) Para além, registra-se que a sentença transitou em julgado em 31/7/2020, conforme certidão ao ID 68964718 dos autos de origem, condição que ratifica o não conhecimento do presente recurso. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora